Tribunal: STF
Processo: RE 1319022
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL EXERCIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ART. 129, VII, DA CF/88. ART. 9º, I, DA LC 75/93. PERMISSÃO DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTOS POLICIAIS E PRISIONAIS. ÓBICE AO ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS RELATIVAS À PERSECUÇÃO PENAL E CÍVEIS. APELO E REMESSA IMPROVIDOS.
    1. Apelo da União e remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para permitir o acesso do MPF a todas as dependências de determinada Delegacia da Polícia Federal, ressalvando-se, apenas, o conteúdo das informações obtidas em caráter sigiloso, relacionado às tarefas finalísticas da polícia.
    2. O controle externo da atividade policial é exercido pelo MPU, com fulcro no art. 129, VII, da CRFB e no art. 3º da LC 75/93, tendo em vista, dentre outras, a preservação do patrimônio público, a correção de ilegalidade ou de abuso de poder, e a indisponibilidade da persecução penal.
    3. O MPF, titular da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88), por ser o destinatário dos elementos de prova colhidos pela polícia, deve primar pela qualidade da produção probatória a ser obtida no curso das investigações de natureza penal. O controle externo da atividade policial deve abranger, no entanto, apenas os documentos relativos à atividade-fim policial (art. 9º, II, da LC 75/93). É que os relatórios avulsos de inteligência da Polícia Federal, por ela confeccionados na condição de órgão integrante do Sistema Brasileiro de Inteligência (art. 4º do Decreto 4.376/2002), isto é, que transcendem o âmbito criminal, não estão sujeitos ao controle do MPF, mas sim pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.883/1999.
    4. A LC 75/93, em seu art. 9º, inciso I, autoriza expressamente o acesso pelo MPF a todas as dependências da Polícia Federal, inclusive as salas do Núcleo de Análise, ressalvado, apenas, o acesso a informações sigilosas relativas à persecução penal. Neste caso, somente o procurador da república que oficie junto ao juízo onde esteja tramitando a investigação é que poderá ter acesso a informações e documentos sigilosos referentes à investigação penal específica.
    5. Situação em que inexistem óbices para que o MPF ingresse em todas as dependências de unidade específica da Polícia Federal a ser inspecionada, inclusive nas salas do Núcleo de Análise, ressalvadas as informações sigilosas cujo acesso se dará por procurador responsável para atuar no caso.
    6. A autorização para ingresso nesses locais não implica aquiescência para conferir as informações sigilosas obtidas nas interceptações telefônicas ou mesmo nas atividades de inteligência policial de cunho penal, pois, o conteúdo desses dados somente é assegurado ao procurador responsável para atuar no caso. Outrossim, em se tratando de informações sigilosas de natureza cível obtidas em atividades de inteligência policial, estas também não podem ser conferidas pelos membros do Ministério Público que terão acesso aos locais onde se produzem ou se guardam tais informações.
    7. Apelação e remessa necessárias improvidas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 129, inciso VII; e 144, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente